Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-66.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004434-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004434-66.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIOGO NOGUEIRA FERNANDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004434-66.2022.8.11.0000

PACIENTE: DIOGO NOGUEIRA FERNANDES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Diogo Nogueira Fernandes
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no importe de cinco salários mínimos e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

A defesa sustenta haver violação ao art. 313, I, do CPP, dado que o crime em questão tem pena máxima de três anos de detenção. Aduz que o paciente trabalha como soldador, possui emprego formal na empresa MFI, recebendo um salário mínimo por mês, e é responsável pelos cuidados de sua família, especialmente seus dois filhos menores. Argumenta que
Diogo
permanece preso apenas pela impossibilidade financeira de pagar a fiança arbitrada.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão; subsidiariamente, pretende seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, com a revogação do claustro cautelar.

O pedido de tutela liminar foi deferido pelo Desembargador plantonista Pedro Sakamoto (id. 121088495).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 121133494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 121493965).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004434-66.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 13/3/2022, na cidade de Barra do Garças,
Diogo Nogueira Fernandes
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no importe de cinco salários mínimos, nos seguintes termos:

“
O artigo 326 do CPP dispõe que: Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

No caso concreto foram atingidos os seguintes veículos: Ford Ranger, placa PBZ 2111, Cor Cinza; uma motocicleta Honda PCX 150 placa OAZ 1578 cor branca e um veiculo Pajero Dakar Placa OGU 5986 Cor Prata (natureza da infração).

O custodiado possui 5 folhas de antecedentes no sistema SIAP inclusive com execução em aberto na 1ª vara da comarca autuado sob o número 0007354-28.2016.811.0004 (vida pregressa).

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Diogo Nogueira Fernandes concedolhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança no valor de 5 salários mínimos tendo em vista a quantidade de veículos danificados

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não cometer outros crimes.

4) Recolhimento de fiança no valor de 5 salários mínimos.

Com a juntada do comprovante de recolhimento da fiança, desde já, autorizo a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.

Deve o gestor plantonista oficiar ao juízo da 1ª vara da comarca nos autos 0007354-28.2016.811.0004 a fim de que a prisão em flagrante seja informada.

Deve o gestor judicial atualizar o BNMP.

Saem os presentes intimados.

Com a vinda do Inquérito Policial, trasladem-se para o feito principal as peças necessárias para a instrução, arquivando-se estes autos. Cumpra-se
”.

Segundo a jurisprudência da Corte de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”
[1]
.

De acordo com a defesa,
Diogo
permanece preso apenas pela impossibilidade financeira de pagar a fiança, uma vez que trabalha como soldador e possui renda mensal no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

O que se verifica é que o valor fixado está além das possibilidades financeiras do paciente, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do CPP, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Diogo Nogueira Fernandes
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 583258 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 3/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022